Tribunal: TJDFT
Processo: 0738374-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0738374-77.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s) OSMAR HONORIO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão de saneamento e organização do processo proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (Id 69243248 no processo de referência) na ação de indenização por danos materiais (n. 0728277-49.2019.8.07.0001) ajuizada por Osmar Honório. A decisão agravada rejeitou as impugnações à gratuidade de justiça, ao valor da causa, bem como as preliminares de ilegitimidade passiva do réu e de incompetência absoluta do Juízo para processo e julgamento do feito. Por outro lado, acolheu parcialmente a prejudicial de prescrição da pretensão da parte autora, por considerar a incidência do prazo prescricional de 10 (dez) anos, bem como a teoria da actio nata para fixar como termo inicial desse prazo o dia 03/9/2014, quando o autor teve notícia da violação do direito, de modo que pronunciou a prescrição da pretensão referente às parcelas anteriores a 3/9/2004. Por fim, indeferiu os pedidos de realização de prova pericial formulado pelas partes, sob o fundamento de que “sua efetivação se condiciona à prolação prévia de decisão final de mérito, com o eventual provimento do direito postulado, sujeitando-se, pois, à eventual fase posterior de liquidação de sentença, se for o caso”. Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 19447423), a instituição financeira agravante assinala considerações sobre a admissão admitiu do IRDR 16, instaurado nos autos n. 0720138-77.2020.8.07.0000, neste Tribunal de Justiça. Pugna para que seja determinada a imediata suspensão desta demanda até o julgamento definitivo do referido IRDR. Quanto ao mérito da decisão agravada, afirma ter o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.205.277, firmado a tese segundo a qual “É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32”. Assinala que o termo inicial do prazo prescricional é a data do último depósito, ocorrido em 1988. Conclui estar prescrita a pretensão deduzida. Subsidiariamente, alega que deve ser considerado no presente caso a data da aposentadoria do agravado, a qual ocorreu em 3/9/2014, como termo inicial do prazo prescricional, de modo que, por todos os ângulos analisados, a ação deve ser julgada extinta, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Aduz ser parte ilegítima, pois mero executor, cabendo ao Conselho Diretor, órgão da União, o cálculo da atualização monetária do saldo credor dos recursos depositados em contas individuais vinculadas ao fundo contábil PASEP, bem como dos juros, de sorte que as ações intentadas com a finalidade de discutir tais temas devem ser direcionadas ao juízo competente para causas em que figura como parte a União. Ressalta que o Enunciado 77 do STJ[1] se aplica analogicamente ao caso. Alega a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso com o fim de obter a “reforma da decisão saneadora agravada, nos termos da fundamentação descrita acima” (Id 19447423, p. 14). Preparo recolhido (Id 19447437). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[2]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, destaco que, embora a questão relativa à legitimidade das partes não esteja prevista no rol taxativo previsto nos incisos e parágrafo único do art. 1.015 do CPC e, por essa razão, não seja a decisão agravada, ao reconhecer a legitimidade passiva do agravante, imediatamente recorrível, considero ser possível a cognição excepcional no âmbito do agravo de instrumento. Faço essa consideração após detida reflexão sobre a razoabilidade de se processar demanda que ao final será extinta sem apreciação do mérito, sem contemplar, portanto, a pretensão deduzida em juízo. Revejo o entendimento até o momento sustentado de considerar preponderante a taxatividade estabelecida pelo art. 1.015 do CPC como óbice para a admissibilidade do agravo de instrumento, que veicula impugnação sobre o não reconhecimento de ilegitimidade passiva para a causa, por ausência de subsunção às situações concretamente previstas para o cabimento desse recurso. A legitimidade e o interesse das partes, como condições da ação, não são afetadas pela preclusão e podem ser arguidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme se depreende das disposições do art. 342, III[3], do CPC e do art. 485, VI e § 3o, do CPC[4]. Constituem-se, portanto, em questões de ordem pública. Entendo se aplicar ao caso o entendimento consagrado pelo c. STJ no precedente formado pela sistemática de julgamento dos recursos repetitivos (Tema 988 - REsp 1.704.520-MT). A demora na apreciação da matéria pela Justiça Federal em demanda a ser movida em desfavor da União, parte legítima para a causa, malfere os direitos fundamentais ao devido processo legal e ao juízo natural insertos no art. 5o, LIII e LIV, da CF[5], porque se manterá a tramitação de processo perante esta justiça distrital, mas sem perspectiva de contemplar a pretensão da parte autora à prestação da tutela jurisdicional por ela deduzida. Impor o esgotamento da instância pela tramitação do processo até a resolução do litígio é conduta contraposta ao princípio da razoável duração do processo, expressamente previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF como direito fundamental e explicitamente estabelecido nos arts. 4o e 6o do CPC[6] como normas principiológicas orientadoras da interpretação e aplicação das regras processuais nesse diploma estatuídas, porque, ao final, o processo será extinto sem resolução do mérito, e a parte autora terá de promover novamente a demanda na Justiça Federal. O tempo dispendido com a tramitação processual, os recursos materiais e humanos empregados pelo Judiciário e pelas partes nessa atividade, a frustração da expectativa da parte autora com o acolhimento da pretensão, a possibilidade de ocorrer a prescrição e os gastos eventualmente suportados com custas, despesas processuais e honorários de sucumbência em maior monta são fatores sopesáveis para se admitir, excepcionalmente, a mitigação à taxatividade para se processar o agravo de instrumento em que se debate sobre a ilegitimidade passiva do único ocupante desse polo na relação processual determinada pela parte autora na petição inicial. Assinalo como elemento de persuasão deveras convincente a posição majoritária no âmbito da 1a Turma Cível acerca do reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante Banco do Brasil S.A. para demandas de indenização em que beneficiários de contas individuais de PASEP lhe atribuem a má gestão dos valores repassados pela União na atualização monetária e remuneração dos saldos existentes (Acórdão 1272307, 07052026320198070006, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 21/8/2020; Acórdão 1269240, 07006296020208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 21/8/2020; e Acórdão 1254311, 07346474420198070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020) Relevante expor o entendimento majoritário acerca da ilegitimidade passiva do agravante em demandas semelhantes a que se encontra em curso no processo de referência, porque, com a distribuição do agravo de instrumento para este colegiado, haverá prevenção do órgão e do relator para o julgamento da apelação a ser ulteriormente apresentada pelas partes, consoante a regra estabelecida pelo art. 930, parágrafo único, do CPC[7] e art. 81, caput, do RITJDFT[8]. Negar a cognição da questão no agravo de instrumento para dela apenas tomar conhecimento por ocasião da apelação não se revela producente e impõe desnecessariamente a tramitação de processo que será ao final extinto sem resolução do mérito em consequência do reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para a causa. Feitas essas considerações em torno da admissibilidade excepcional do agravo de instrumento e do reconhecimento da possível ilegitimidade passiva do agravante para a causa, considero atendidos os requisitos da probabilidade do direito alegado e do risco ao resultado útil do processo. Contudo, no caso, deve ser observado que a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 24/8/2020, admitiu o IRDR 16, instaurado nos autos n. 0720138-77.2020.8.07.0000. Em decisão exarada no dia 26 de agosto de 2020, o eminente Relator do aludido incidente, Desembargador Ângelo Canducci Passarelli, com base no art. 982, I, do CPC[9] c/c o art. 304, I, do RITJDFT[10], determinou o sobrestamento de todos os feitos que tramitam neste Tribunal e que contenham discussão sobre a “legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Da análise do processo de referência (Id 72201389), constato ter o magistrado de origem determinado a “suspensão do processo até eventual comunicação de julgamento definitivo a ser prolatado no aludido incidente”. Por tal razão, tenho por PREJUDICADO o efeito suspensivo pleiteado para sobrestar a tramitação do processo de referência até o julgamento deste agravo de instrumento. Por outro lado, DETERMINO que a tramitação do presente recurso fique suspensa até o julgamento do IRDR 16. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Aguarde-se, inclusive, o julgamento do IRDR 16 para eventual determinação de intimação da parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Enunciado n. 77 – A Caixa Econômica Federal e parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo PIS/PASEP. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: (...) III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. [4] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...) § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. [5] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [6] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [7] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [8] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) [9] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...) [10] Art. 304. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam na Justiça do Distrito Federal, inclusive no sistema dos juizados especiais; (...)